Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. REVISÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em que a ordem de habeas corpus deve ser concedida de ofício.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.